Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-88.1988.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001141-88.1988.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), CPC-CONSTRUCAO PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.350.234/0001-36 (APELADO), FABRICIO DE MATTOS - CPF: 000.108.830-02 (APELADO), NATANIEL CRUZ - CPF: 060.628.818-04 (APELADO), ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ (APELADO), MARIA LIGIA CRUZ BARBOSA (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA
– EQUÍVOCO DO JULGAMENTO - DEVEDOR VALIDAMENTE CITADO – AUSÊNCIA DE ABANDONO – PROCESSO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Na espécie, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, ao contrário do fundamentado na sentença, porque a Apelado foi citada, primeiramente, na Ação de Busca e Apreensão e, na segunda etapa, na Ação Executiva. E, pelo que se dessume, chegou a manifestar várias vezes no processo.

2 – No caso, o credor não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação do seu patrono, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da devedora para que fosse declarado o abandono da causa. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução ajuizada em face de
CPC - Construção Pavimentação e Comércio Ltda.
, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC). Ao final, o Apelante foi condenado ao pagamento das custas, sendo dispensado do pagamento dos honorários advocatícios por falta de angularidade.

Nas razões recursais, o Apelante suscitou ofensa ao artigo 10 do CPC, ao argumento de que não fora intimado previamente à prolação da sentença extintiva.

Segundo o Apelante, não permaneceu inerte e a extinção por abandono exigia o manifesto requerimento pela parte da Apelada, o que não ocorreu na espécie, incorrendo em ofensa ao Verbete 240 da Súmula do STJ.

Defendeu ter promovido todos os atos e diligências necessárias para a busca da satisfação do seu direito, não tendo abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, relevando ser a sentença decisão teratológica.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela cassação da sentença, a fim de reabrir a instrução, oportunizando-se a manifestação sobre o que de direito.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O apelo retrata hipótese de extinção da causa por suposto abandono por parte de Instituição de Crédito sem que tenha sido observada a regra ínsita no artigo 485, §§ 1º e 6º, do CPC, que exigem a intimação pessoal para suprir a falta de 05 dias e o prévio requerimento do demandado citado.

Para compreender melhor a dinâmica do processo, faço breve retrospectiva.

Exsurge dos autos que, em 18/09/1989, a Instituição Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão com o escopo de apreender um caminhão Volkswagen, ano 1987, em virtude de dívida vencida em fevereiro/1987 no valor atualizado de Cz$ 292.670,00 (duzentos e noventa e dois mil seiscentos e setenta cruzados novos).

Recebida a inicial, a empresa Apelada
CPC - Construção Pavimentação e Comércio Ltda. c
ompareceu espontaneamente
em 13/11/1989
pugnando pela revogação da ordem liminar (petição juntada no ID 129113168 – pág. 11), uma vez que havia proposto a Ação de Consignação em Pagamento nº 217/88 em face da Apelante apresentando a proposta de quitação das parcelas vencidas no montante de Cz$ 1.014.778,10 (um milhão, quatorze mil setecentos e setenta e oito cruzados novos e dez centavos).

O veículo foi apreendido e removido em 23/11/1987, estando na posse da Apelante desde então, conforme Auto de Remoção juntado no ID 129113182 – pág. 08.

Num primeiro momento, a empresa Apelada peticionou informando que já havia sido demandada pela Apelante em virtude do mesmo contrato bancário e que, na ocasião, o Juiz da causa teria fundamentado pela ausência da mora, uma vez que a demanda fora proposta antes do vencimento; assim,
na ação anterior
, o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido de consolidação da propriedade fiduciária do automóvel e extinguiu o feito com resolução do mérito, determinou a restituição do veículo e condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas e dos honorários advocatícios (sentença proferida em 26/07/1988 – ID 129113185 – págs. 06 a 12 e ID 129113186 – pág. 01 e 02), o que deu azo à interposição do RAC 12.224/1989, de relatoria do Desembargador José Vidal, o qual foi desprovido à unanimidade (Acórdão juntado no ID 129113186 – págs. 05 a 13).

Nesta Ação (ajuizada em 18/09/89), o seu trâmite ficou conexo à Ação de Consignação em Pagamento nº 217/88. Na Busca e Apreensão, a Apelada apresentou contestação no ID 129113196 – págs. 01 a 05, e o pedido liminar foi revogado porque as prestações cobradas haviam sido quitadas, tendo sido determinada a devolução do veículo à mutuária. Em vista desta decisão, a Apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 326/1990, de relatoria do Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho. Não há informações sobre o resultado do julgamento.

Em 26/05/1993, foi prolatada sentença única nesta demanda e na Ação de Consignação em Pagamento nº 217/88. A Juíza sentenciante julgou a Apelante carecedora da Ação de Busca e Apreensão por impossibilidade jurídica do pedido e julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento (sentença juntada no ID 129124154 – págs. 09 a 14), o que rendeu ensejo à interposição do RAC 3.299/1995, de relatoria do Des. José Silvério Gomes, que conduziu o julgamento com o provimento do recurso para reformar, em parte, a sentença, a fim de manter a improcedência do pedido de consignação e pagamento e, noutro lado, julgar procedente o pedido de busca e apreensão.

Retornados os autos à Vara de origem, o Juiz do processo converteu a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução e acolheu o pedido do advogado da Apelante com a ordem de expedição do mandado de pagamento da verba de sucumbência na quantia atualizada de R$ 4.512,54 (quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a 10% do valor da dívida que é de R$ 45.125,48 (quarenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), além de ter deliberado sobre as demais providências do procedimento expropriatório com os benefícios do artigo 172, § 1º, do CPC revogado.

Pela Oficial de Justiça foi dito que não foi possível citar/intimar a empresa Apelada uma vez que as atividades haviam sido encerradas e o representante legal
Natanel Cruz
teria se mudado para Sorriso/MT (Certidão emitida em 12/05/1997). A despeito disso, arrestou a importância de R$ 1.726,81 (um mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), que foi convertida em penhora (ID 129124162 – pág. 68) e levantada pela Apelante (ID 129124164 – pág. 3).

A citação na demanda executiva ocorreu em 22/09/1997, conforme certidão juntada no ID 129124162 – pág. 51.

Em 1º/06/1998, a Apelada arguiu a nulidade de todos os atos praticados na demanda executiva antes da sua citação (arresto, penhora e levantamento). No mais, questionou o excesso de execução da verba sucumbencial.

Em 18/09/2003, a Apelante peticionou informando que
não tinha mais interesse na Ação de Consignação em Pagamento
em virtude da liquidação dos encargos de sucumbência (ID 129124165 – pág. 24). Tal pedido foi recebido como desistência; em razão disso, a Apelada foi concitada a fazer o depósito das custas finais (Decisão proferida no ID 129124165 – pág. 32) e, no ID 129124165 – pág. 44 –
a Juíza declarou, por sentença, a satisfação do crédito
, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC.

Prosseguiu-se, então, na busca de bens para a satisfação da verba sucumbencial devida na Ação de Busca e Apreensão (decisão proferida em 2008 - ID 129124177 – pág. 15). Atualizado o débito, foram feitas várias tentativas de localização de bens da devedora, com suspensões do curso da marcha processual, já que nenhuma das buscas foi possível localizar patrimônio da devedora, o que deu causa à decisão que declarou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Apelada, em decisão proferida em 28/05/2012.

A Apelada constituiu novo patrono em 29/11/12, mas nada requereu. A partir de então, transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que a Apelante tivesse conseguido encontrar bens penhoráveis, tendo ocorrida a dupla intimação para dar impulso no feito, sendo a 1ª por meio do DJe 9951, de 31/01/2017 e a segunda pessoalmente em 10/06/2017, conforme AR juntado no ID 129124189 – pág. 10.

A Apelante apresentou pedido de impulsionamento, e a Juíza da causa determinou a negativação do nome dos sócios da Apelada nos órgãos de maus pagadores – SERASAJUD. Em seguida, foi procedida a pesquisa no RENAJUD, mas sem êxito.

Como a Apelante quedou silente, o seu patrono foi intimado por meio do DJe 10.775, de 17/05/202, para requerer o que de direito, mas nada disse.

Não há notícias da intimação pessoal do gerente geral da Apelante para cumprir a pendência acima descrita.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença objurgada, na qual o Juiz da causa declarou o abandono da causa por falta de impulso processual.

Conforme adiantado no início deste voto, na hipótese, ao contrário do fundamentado na sentença, o Apelado foi validamente citado nas duas etapas do procedimento, ou seja, na Ação de Busca e Apreensão e, também, na conversão em Ação de Execução por Quantia Certa, o que significa que é imprescindível o seu pedido expresso (Apelada) para o reconhecimento do abandono da causa.

Ademais, no caso concreto, está evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias. Isso porque apenas o advogado da Apelante foi intimado, restando proceder a intimação pessoal do representante legal da Apelante, o que reforça a incorreção da extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de realizar os atos e diligências que lhe incumbir, o processo será extinto sem julgamento do mérito.

Por sua vez, o § 6º do referido artigo também estabelece que, uma vez já oferecida a contestação, "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Este comando processual apenas consolidou o posicionamento dominante do STJ descrito no verbete 240 da Súmula da Egrégia Corte, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Depreende-se, portanto, que a extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se
não
houver sido apresentada contestação, e isto acontecerá quando o réu ainda não for citado (caso em que ainda não integra a relação jurídica processual).

Nessa premissa, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, insisto, o Apelado foi citado, primeiramente, na Ação de Busca e Apreensão e, na segunda etapa, na Ação Executiva. E, pelo que se dessume, chegou a manifestar várias vezes no processo.

Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp 1457324/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: 3ª Turma. DJe: 04/04/2017; STJ - AgRg no AREsp 633.833/GO. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: 4ª Turma. DJe: 11/03/2015; STJ - AgRg no Ag 1287957/MG. Relator: Ministro Massami Uyeda. Órgão Julgador: 3ª Turma. DJe: 09/11/2011; TRF2 - AC 2009.51.07.000148-1. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. Órgão Julgador: 7ª Turma Especializada. E-DJF2R: 13/10/2016.

Conforme relatado linhas acima, no caso, a Apelante não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação do patrono, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da Apelada para que fosse declarado o abandono da causa.

Portanto, incorreta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, face o desatendimento dos comandos processuais cogentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, anulo a sentença e reabro a instrução, com a adoção das providências obrigatórias.

Deixo de fixar honorários recursais, a uma porque não há sua fixação na origem e, a duas, porque fora reaberta a instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022